Tribunal: TJMT
Processo: 1012550-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012550-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MARTINS PAVAO - CPF: 066.677.631-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ALEGAÇÃO DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O DESCUMPRIMENTO - AMEAÇAS SUPOSTAMENTE SOFRIDAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 282, § 4o E 312, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
ORDEM DENEGADA.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

Não se mostra razoável a justificativa apresentada pela defesa quando desacompanhada de qualquer elemento probatório e quando o descumprimento das cautelares já se verificava antes mesmo da data em que teriam ocorrido as supostas ameaças narradas pelo paciente.

O paciente que, depois de beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, comparece apenas uma vez em juízo, fornece endereço e telefone inexistentes e permanece por mais de um ano sem comunicar ao juízo seu paradeiro, revela seu descompromisso com o processo, justificando a imposição da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonas Martins Pavão
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
(ID 281602890). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente responde ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, “
caput
” c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), na qual, o juiz lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, consoante os autos no 1001507-24.2023.8.11.0023.

Aduziu a defesa que “
Em 07/08/2023, o acusado compareceu à Secretaria da Vara para iniciar sua ficha de comparecimento (ID 125435806). Contudo, as tentativas de localização para apresentação de defesa prévia foram infrutíferas, conforme certificado nos IDs 125896441 e 129181939.

Instado, o Ministério Público manifestou-se (ID 137489149), requerendo a decretação da prisão preventiva; quebra da fiança; e citação por edital, em razão do não cumprimento das medidas impostas.

Diante disso, foi decretada a prisão preventiva (ID 149059030).

Em 07/11/2024, a DEFENSORIA PÚBLICA apresentou manifestação de justificativa pelo descumprimento das cautelares. Segundo alegações do acusado, após o cumprimento do alvará de soltura e ciente das medidas, ele compareceu regularmente em juízo no dia 07/08/2023 para justificar suas atividades e manter seus dados atualizados.

Contudo, em 13/10/2023, indivíduos invadiram sua residência e o ameaçaram, motivo pelo qual se viu forçado a deixar a comarca para preservar sua integridade física. Na ocasião, informou novo contato telefônico, demonstrando boa-fé. Inclusive, foi intimado por esse número em momento posterior
.

Diante disso, pleiteou-se o acolhimento da justificativa apresentada, com a revogação da prisão preventiva e expedição de contramandado de prisão, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas e o prosseguimento do feito, com citação pessoal e designação de audiência de instrução. Todavia, por meio de decisão (ID 188104949), o Juízo a quo não acolheu a justificativa apresentada e manteve o decreto prisional, sob o fundamento de que persistem os requisitos do artigo 319 do CPP.
”

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar o decreto prisional com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID282212375), tendo sito prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 282599898).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão Preventiva - Paciente que descumpriu medidas cautelares alternativas quando colocado em liberdade provisória – Pleito de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas a pretexto de justificativa idônea para o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, relativas a informar o endereço e telefone por meio dos quais o ora paciente poderia ser encontrado e comparecer ao Juízo para justificar atividades – Improcedência – Descumprimento injustificado das cautelares alternativas impostas - Ausência de demonstração de que o paciente foi impedido de cumprir as medidas cautelares – Motivação idônea para manutenção do decreto prisional – Aplicação das regras dos artigos 282, § 4o e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal –
Pela denegação da ordem.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se no presente writ a revogação do decreto prisional expedido em desfavor do paciente, ao argumento de que este teria justificativa idônea para o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em 25/05/2023, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, conjuntamente com uma adolescente, fato ocorrido em 24/05/2023.

Na audiência de custódia, realizada em 25/05/2023, o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de diversas medidas cautelares, dentre as quais destaco:

1.

Informar, quando do cumprimento do alvará de soltura, o endereço e contato telefônico em que poderá ser encontrado;

2.

Comparecimento mensal em cartório para informar endereço, contato telefônico e justificar atividades; e

3.

Proibição de ausentar-se da Comarca de Peixoto de Azevedo em prazo superior a 15 dias sem prévia comunicação ao Juízo.

Constata-se que, após ser devidamente intimado das medidas cautelares impostas, o paciente compareceu apenas uma vez à Secretaria da Vara, em 07/08/2023, para iniciar sua ficha de comparecimento. Após o recebimento da denúncia, o juízo de origem determinou a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, no entanto, as tentativas de localizá-lo foram infrutíferas.

Conforme certificado pelo oficial de justiça, o endereço e o número de telefone fornecidos pelo paciente não correspondiam à realidade. O endereço fornecido era, na realidade, um terreno baldio, e o número de telefone estava bloqueado.

Em nova tentativa, o servidor foi atendido pela cunhada do acusado, que informou que ele estaria residindo no Bairro Nova Esperança, mas ela não sabia em qual rua, e forneceu um novo número de celular do acusado, mas as chamadas não foram atendidas, e mensagem de áudio foi visualizada e ignorada.

Por tais motivos, em 1o/04/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

Neste ponto, é importante destacar que o sistema processual penal brasileiro prevê expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme dispõem os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

Somente em 07/11/2024, mais de um ano após o último comparecimento do paciente em Juízo (07/08/2023), a Defensoria Pública apresentou manifestação alegando que o paciente teria sido ameaçado em 13/10/2023, motivo pelo qual se viu forçado a deixar a comarca para preservar sua integridade física.

O juízo de origem, ao analisar o pleito defensivo, não acolheu a justificativa apresentada, destacando que as alegações da defesa de que indivíduos teriam invadido a residência do paciente e proferido ameaças em 13/10/2023 não restaram comprovadas, e que o descumprimento das medidas cautelares ocorria desde 07/08/2023, data do último comparecimento do acusado.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência das supostas ameaças narradas pela defesa. Não foi apresentado boletim de ocorrência ou qualquer outro documento que pudesse corroborar tal alegação.

Ademais, mesmo que se considerasse verdadeira a narrativa defensiva, não seria razoável admitir que o paciente permanecesse por mais de um ano sem comunicar o Juízo sobre sua mudança de endereço ou sobre as supostas ameaças sofridas, especialmente porque uma das medidas cautelares impostas era justamente a proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a 15 dias sem prévia comunicação ao Juízo.

Relevante destacar, ainda, que o lapso entre o último comparecimento do paciente em juízo (07/08/2023) e as supostas ameaças (13/10/2023) já configura descumprimento das medidas cautelares impostas, uma vez que o paciente deveria comparecer mensalmente em cartório.

Conforme bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, "o tempo decorrido desde o início do descumprimento das medidas cautelares, aliado a ausência de prova da justificativa apresentada pelo paciente – perceba que não há nos autos sequer boletim de ocorrência narrando as ameaças supostamente sofridas – indicam que a revogação da segregação com imposição de outras medidas cautelares não são suficientes para afastar os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal".

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELAR DIVERSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2.

Na hipótese, salientou o Juízo de primeiro grau que "o STJ tem firme entendimento de que 'o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada' (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuino Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1°, do CPP:".

3.

A esse respeito, de fato, compreende o Superior Tribunal de Justiça que "[o]s arts. 282, § 4.o e 312, § 1.o, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares" (AgRg no RHC n. 177.112/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023.)

4.

Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 197.941/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Na mesma linha, esta Corte Estadual tem decidido:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE PELO MESMO FATO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas. A prisão preventiva é legítima quando o paciente, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das medidas cautelares impostas, deixa de cumpri-las, deliberadamente, com o intuito de foragir à aplicação da lei penal. (N.U 1002194-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)."

Diante do exposto, considerando que o paciente descumpriu injustificadamente as medidas cautelares impostas quando posto em liberdade provisória, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025